Tribunal: TJDFT
Processo: 0735153-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735153-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS LEONARDO NAZARETH APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante pede o “cadastramento do processo” (ID 28659140). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES